Tribunal: TJPA
Processo: 0822473-38.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822473-38.2023.8.14.0401

APELANTE: MANOEL SARMENTO DAS CHAGAS, WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/2013, ART. 2º, §§ 2º E 4º). PRELIMINARES REJEITADAS (INCOMPETÊNCIA MATERIAL E CADEIA DE CUSTÓDIA). MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA DIGITAL PERICIADA E TESTEMUNHOS. DOSIMETRIA: IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AFASTAMENTO DA TRANSNACIONALIDADE. MANUTENÇÃO APENAS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (1/2). MULTA REDUZIDA AO TETO LEGAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Caso em exame.
Apelações de MANOEL SARMENTO DAS CHAGAS e WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA contra condenação pelo art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei 12.850/2013, originária da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, com pena fixada em 20 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Questões em discussão.
(i) Incompetência material em razão de suposta transnacionalidade; (ii) nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia; (iii) absolvição por atipicidade/insuficiência probatória; (iv) dosimetria: pena-base, causas de aumento do art. 2º, §4º, e pena de multa.

Razões de decidir.

–
Competência.
Ausente demonstração de ofensa direta a bens/serviços/interesses da União (CF, art. 109). A transnacionalidade prevista no art. 2º, §4º, V, da Lei 12.850/2013 é circunstância dosimétrica e, no caso, não ficou provada quanto aos réus; competência estadual preservada.

–
Cadeia de custódia.
Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON subscrito por peritos oficiais; mídias disponibilizadas às partes. Ausência de prejuízo demonstrado (CPP, art. 563) e observância do regime dos vestígios (CPP, arts. 158-A e segs.).

–
Mérito.
Prova digital periciada e depoimentos judiciais evidenciam vínculo estável e permanente com a facção “Comando Vermelho”, dispensada a comprovação de crimes-fim individualizados para a tipicidade do art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013.
–
Dosimetria.
A notoriedade sobre facções não supre a exigência de fundamentação individualizada para cumular majorantes (art. 2º, §4º). Ausente lastro concreto para participação de adolescentes (inc. I, nessa parte) e para conexão com outras organizações (inc. IV), bem como para transnacionalidade (inc. V), a cumulação é vedada; aplica-se apenas a causa de aumento demonstrada —
emprego de arma de fogo
— no patamar de
1/2
, nos termos do
art. 68, parágrafo único, do CP
.

–
Multa.
Redução do número de dias ao teto legal (CP, art. 49), mantida a razão unitária, para evitar caráter meramente simbólico.

Dispositivo.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para afastar a majorante do art. 2º, §4º, V (transnacionalidade) e a cumulação não fundamentada de majorantes; manter apenas a do art. 2º, §4º, I (emprego de arma de fogo), no patamar de 1/2; e reduzir a multa para 360 dias-multa. Pena definitiva de
12 (doze) anos de reclusão
e
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
para cada apelante, em regime inicial fechado. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese.
Em crimes de organização criminosa, a incidência cumulativa das causas de aumento do art. 2º, §4º, da Lei 12.850/2013 exige fundamentação concreta e individualizada; ausente prova específica, aplica-se apenas a majorante com maior repercussão, à luz do art. 68, parágrafo único, do CP. A transnacionalidade é circunstância de aumento que não desloca, por si, a competência à Justiça Federal.

Dispositivos legais relevantes.
CF, arts. 93, IX, e 109; CP, arts. 49, 59 e 68, parágrafo único; CPP, arts. 158-A e segs., e 563; Lei 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º (incs. I, IV e V).

Jurisprudência citada.

STJ,
REsp 1.893.760/AC
, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/09/2021;

STJ,
AgRg no HC 652.610/SC
, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 07/06/2021;

STJ,
AgRg no AREsp 1.708.462/PR
, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/10/2020;

STJ,
HC 438.025/RJ
, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14/08/2018;

TJPA,
Apelação 0813668-62.2024.8.14.0401
, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER dos Recursos de Apelação,
rejeitar a preliminar de incompetência material, reconhecendo que a competência da Justiça Estadual é válida,
para DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/Pa, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Manoel Sarmento das Chagas
e
Wanderlan dos Santos Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA (ID nº 24865572), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º e §4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia, entre os anos de 2022 e 2023, os acusados
Manoel Sarmento das Chagas
e
Wanderlan dos Santos Oliveira
teriam se integrado, de forma estável e permanente, à facção criminosa
Comando Vermelho
, com atuação no Estado do Pará. O vínculo teria sido formalizado mediante
cadastro junto a integrante da facção, Klacirlene Vale de Araújo
, a partir do qual passaram a ser reconhecidos como membros da organização.

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria por meio de provas digitais obtidas de extração de dados de aparelho celular (Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON), em que constavam cadastros mantidos por integrante da facção
Comando Vermelho
, além de depoimentos de testemunhas e diligências policiais.

Em suas razões recursais,
Wanderlan Oliveira
sustenta, em preliminar, a nulidade do processo por incompetência absoluta do juízo a quo, em razão do reconhecimento da transnacionalidade da organização criminosa, bem como a nulidade das provas por inobservância da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a exclusão das causas de aumento (uso de armas de fogo, conexão com outras organizações criminosas e caráter transnacional) e a redução do valor da pena de multa.

A Defesa de
Manoel Sarmento
alega, em preliminar, a nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas produzidas em juízo, e, de forma subsidiária, a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de fração mais branda para circunstâncias judiciais, e a exclusão ou redução das causas de aumento relativas ao art. 2º, §4º, IV, da Lei 12.850/2013.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as teses defensivas, sustentando a competência do Juízo Estadual, a regularidade da cadeia de custódia e a idoneidade das provas digitais. No mérito, defendeu a manutenção da condenação e da dosimetria aplicada.

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento dos recursos e pelo seu improvimento, entendendo que as preliminares não prosperam, que a autoria e materialidade restaram comprovadas pelos elementos digitais e testemunhais, e que a dosimetria da pena observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em relação ao valor da multa sustenta que foi fixado tendo por base o poder econômico da organização criminosa Comando Vermelho, sendo, portanto, razoável.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Os recursos de apelação interpostos por
Manoel Sarmento das Chagas
e
Wanderlan dos Santos Oliveira
devolvem a este Tribunal a análise das seguintes questões:

(i) preliminares de incompetência material em razão do reconhecimento do caráter transnacional da organização criminosa;

(ii) preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia de prova digital;

(ii) alegações de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta;
(iii) mérito (autoria e materialidade);

(iv) dosimetria, especialmente quanto à pena-base, às causas de aumento do art. 2º, §4º, da Lei 12.850/13 e à pena de multa.

I – Das preliminares

1. Competência material

A Defesa de Wanderlan sustenta a nulidade do processo por incompetência do juízo, visto que, tendo a sentença reconhecido o caráter transnacional da organização criminosa, a competência seria da Justiça Federal.

A tese não merece prosperar.

Nos termos do art. 109 da Constituição, o deslocamento de competência para a Justiça Federal exige ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União, ou hipóteses específicas (p. ex., crimes previstos em tratado cuja execução transborde fronteiras de modo relevante ao caso concreto).

O art. 2º, §4º, V, da Lei nº 12.850/2013 prevê, por sua vez, a
transnacionalidade
como causa de aumento de pena. Trata-se de circunstância de natureza
dosimétrica
, que não implica, automaticamente, deslocamento da competência material.

No caso dos autos, os fatos apurados dizem respeito à integração dos acusados à facção
Comando Vermelho
, com atuação no território do Estado do Pará, a partir de cadastro junto a integrante local, Klacirlene Vale de Araújo. Ainda que a sentença tenha feito referência a conexões nacionais e internacionais da facção, não há prova concreta de que a conduta dos réus envolveu, de modo direto, tráfico internacional de drogas, operações financeiras no exterior ou cooperação transfronteiriça.

Assim, não se caracteriza hipótese de competência da Justiça Federal, permanecendo a competência da Justiça Estadual.

Rejeito a preliminar.

2. Nulidade das provas digitais (arguida por ambos)

Ambos os apelantes suscitam nulidade da prova digital, alegando quebra da cadeia de custódia e ausência de idoneidade dos prints de conversas.

Sem razão.

Consta nos autos o
Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON
, com assinatura de peritos oficiais, descrevendo metodologia e resultados. Ademais, há
certidão de disponibilização das mídias às partes
, garantindo pleno acesso ao conteúdo periciado, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Nos termos do art. 158-A e seguintes do CPP, a cadeia de custódia destina-se a assegurar a idoneidade da prova, mas eventual falha formal não autoriza, por si só, a decretação de nulidade, sendo indispensável a demonstração de prejuízo (art. 563, CPP). No caso, as Defesas não apontaram adulteração do material, fratura de lacres ou divergência entre o conteúdo periciado e o apresentado no processo, ou seja, não demonstraram
cabalmente a nulidade apontada.

Rejeito a preliminar.

II – Do mérito

O apelante Wanderlan Oliveira sustenta que não estariam presentes os requisitos caracterizadores do delito previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, especialmente quanto à estrutura organizada, divisão de tarefas e permanência. Requer, assim, a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, por insuficiência de provas.

A Defesa de Manoel Sarmento, por sua vez, invoca o princípio
in dubio pro reo
, sustentando que as provas produzidas seriam frágeis e incapazes de sustentar condenação, motivo pelo qual requer a absolvição.

Não assiste razão às Defesas.

A materialidade e autoria estão demonstradas pelo laudo pericial, mensagens trocadas em grupo restrito, identificação precisa dos apelantes e depoimentos testemunhais que confirmam os dados extraídos.

As provas indicam a
participação estável e consciente
dos apelantes, identificados como membros da facção criminosa
Comando Vermelho. A prova digital foi corroborada pelo depoimento colhido em juízo, que confirma a existência de atuação coordenada da facção no Estado do Pará.

Convém registrar que, a partir do momento em que o agente criminoso promove a organização criminosa, ele estaria em conduta de promover o crime de organização criminosa, em uma de suas modalidades, anotando às valiosas lições do magistrado e jurista Guilherme de Souza Nucci:

Os núcleos incriminadores da organização criminosa, são: “promover (gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido), constituir (formar, organizar, compor), financiar (custear, dar sustento a algo) ou integrar (tomar parte, juntar-se, completar). Em verdade, bastaria o verbo integrar, que abrangeria todos os demais. Quem promove ou constitui uma organização, naturalmente a integra; quem financia, igualmente a integra, mesmo como partícipe (NUCCI, 2015, p. 18) [destaques nossos].

Dessa forma, despicienda a comprovação da prática de crimes concretos atribuídos a cada integrante, bastando a demonstração de vínculo estável e permanente à estrutura organizada, de maneira consciente e voluntária para produzir um resultado em prol desta, para a configuração do crime de organização criminosa. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, §§2º E 4º, INCISOS I, IV E V. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
Tese de julgamento:
1. A teor do disposto no artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, não é necessário que o réu tenha cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa, pois se trata de delito formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento. 2. Precedentes.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813668-62.2024.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025 )

No caso, as provas indicam:

•

a
estrutura organizada da facção Comando Vermelho
, com divisão de tarefas;

•

a
permanência da atuação
, evidenciada pela inserção formal dos réus em cadastros internos da organização;

•

a
finalidade específica de obtenção de vantagem ilícita
mediante prática reiterada de crimes graves, inclusive com uso de armas de fogo.

Diante desse conjunto, não há falar em absolvição por ausência de provas ou atipicidade. A prova da integração dos apelantes à organização criminosa é segura e suficiente, razão pela qual rejeito os pleitos absolutórios.

III – Da dosimetria

1. Pena-base

As Defesas dos apelantes sustentam excesso na fixação da pena-base, pedindo a redução ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial.

Na sentença, a pena-base foi fixada em patamar elevado, considerando a
culpabilidade exacerbada
e a nocividade
da organização criminosa Comando Vermelho
, trazendo os fundamentos a seguir:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.

Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ (a sentença com trânsito em julgado será utilizada para fins de reincidência). Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime.

Circunstâncias desfavoráveis, vez que o comando vermelho vem se expandindo pelo Pará, o que exige do Estado uma resposta dura e efetiva. Como já ressaltado retro, um estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Mãe Crioula, apontou que 51% dos municípios do Pará registram a presença de facções criminosas. No total, 73 cidades do estado estão nessa situação, com destaque para o domínio do Comando Vermelho (CV) em 57 delas, inclusive, outrossim, já dominaria 130 cidades da Amazônia legal.

Consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.”

A culpabilidade é o juízo de reprovação quanto à conduta praticada pelo réu, neste ponto verificamos que a motivação apresentada é perfeitamente idônea, pois recai
sobre o juízo de reprovação feito em relação ao comportamento criminoso. Ora, pertencer ao 'Comando Vermelho” é mais grave do que integrar uma organização criminosa de menor porte, com menos ramificações territoriais e expertise criminosa, sem o mesmo poderio bélico, as ramificações e a capacidade de intimidação das facções tradicionais existentes no país. A propósito:

"[...
]
3. Na espécie, não existe ilegalidade no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob o vetor negativo da culpabilidade, porquanto a
'especial perniciosidade e vilaneza da organização criminosa
integrada pelo acusado, Comando Vermelho'
revela fundamentação suficiente à exasperação na primeira fase de fixação da reprimenda.
[...]

6.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada."
(HC 438.025/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.)

No que concerne à dosimetria, entendo que o juízo de origem examinou de forma adequada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, atribuindo de modo fundamentado valoração negativa à culpabilidade e às circunstâncias do crime, em estrita observância ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988). Não há, assim, motivo para alterar a reprimenda neste aspecto.

Ressalto que as circunstâncias do delito extrapolam aquelas ordinariamente previstas para o tipo penal, uma vez que se trata de facção criminosa de elevada periculosidade, dotada de expressivo número de integrantes e voltada à prática reiterada de crimes graves contra a sociedade paraense.

Impende destacar que a análise desfavorável desses vetores, apoiada no conjunto probatório constante dos autos, autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal, conforme já assentado pela Súmula nº 23 da jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Considerando, ainda, que a dosimetria da pena constitui juízo discricionário do magistrado, pautado pelas especificidades de cada caso concreto, não se evidencia, na hipótese em exame, qualquer ilegalidade que justifique a modificação da reprimenda fixada em primeiro grau.

2. Causas de aumento do art. 2º, §4º, da Lei 12.850/2013

Os apelantes insurgem-se contra a aplicação das causas de aumento previstas nos incisos I (participação de adolescentes), IV (conexão com outras organizações) e V (transnacionalidade). Nestes pontos, a sentença trouxe a seguinte fundamentação:

“Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa. Como ressaltado retro, ainda que o réu não tenha sido preso com qualquer arma de fogo, tal fato é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que o réu integra, de modo que, como dito, há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ.

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), fixando e tornando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa. Gize-se que a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, este juízo verifica que não é cabível na espécie, tendo em vista que todas as causas de aumento são relevantes e foram verificadas no caso dos autos, nos termos da jurisprudência pátria.”

Quanto a aventada falta de fundamentação, em especial aquela referida no parágrafo 2.º , do art. 2.º , da Lei n. 12.850/2013, ao contrário do que sugere a Defesa, da leitura da sentença percebe-se facilmente que as justificativas para tal incremento são plausíveis, demonstrando claramente os motivos que levaram o Juízo a fundamentar a sentença combatida, de modo que não há de se cogitar uma suposta nulidade.

Em verdade, não é necessário que o Juízo faça extenso relato ou longa explanação das motivações que o levaram ao seu convencimento, pois, pelo contrário, deve ser objetiva e sucinta, deferindo ou não o pleito sob análise, desde que enfrente as questões postas em debate.

Veja-se que o juízo levou em consideração o notório emprego de armas de alto poder vulnerante, a demonstrar a extrema reprovabilidade de sua conduta e a justificar a exasperação da reprimenda. Houve, portanto, arrazoado do Juízo quanto aos motivos concretos que lhe conduziram ao patamar de aumento indicado na sentença. Entretanto, algumas considerações devem ser feitas.

Primeiramente, a aplicação da causa de aumento da transnacionalidade deve ser afastada pois não houve demonstração concreta de atos praticados em conexão direta com outros países ou de inserção efetiva dos apelantes em núcleo transnacional. A simples menção genérica à facção, sabidamente ramificada, não basta. Assim,
afasto a incidência da causa de aumento prevista no inciso V
, tanto para evitar
bis in idem
quanto por ausência de prova robusta.

Ademais, tem razão a Defesa no que diz respeito à exasperação cumulativa, pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo e a da participação da criança e do adolescente, além da causa de aumento referente à conexão com outras organizações criminosas, previstas, respectivamente, no § 2.º, e no § 4.º, inciso I e IV todos do art. 2.º da Lei n.12.850/2013.

Em se tratando de causas de aumento previstas no próprio tipo penal, seja na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, a sua aplicação cumulativa exige fundamentação concreta, nos termos de precedentes desta Corte Superior proferidos em delitos da mesma espécie ou com estrutura típica análoga. A propósito:

"1. O fato de que a organização criminosa, pela qual foi o Recorrente condenado por integrar, é altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, no caso, o Primeiro Comando da Capital 'PCC', é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade.

2. A demonstração concreta de que houve um aumento no número de delitos no Estado do Acre desde que a organização criminosa passou a lá atuar, mormente em razão dos conflitos entre os grupos criminosos rivais, lastreada em dados estatísticos, justifica a negativação da consequências do crime.

3. É adequada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada

vetor negativo, conforme expressamente efetivado na sentença e ratificado no acórdão recorrido, por ser patamar que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados para esse acréscimo.

4. No entanto, no caso concreto, houve desproporcionalidade, pois as instâncias ordinárias fizeram incidir a referida fração ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, quando, na esteira da orientação desta Corte Superior, se adotada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, esta deve ser calculada a partir da pena mínima cominada em abstrato.

5. As instâncias ordinárias trouxeram fundamentação concreta

para justificar o aumento na fração máxima de 1/2 (metade), pela causa de aumento do emprego de arma de fogo, consistente no fato de que a organização possui armamento próprio e o disponibiliza aos seus integrantes ou até mesmo a terceiros a ela ligados, para cometerem crimes graves, como tráfico de drogas, roubo a mão armada e homicídios praticados com requintes de crueldade.

6. Em se tratando de causas de aumento previstas no próprio tipo penal, seja na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, a sua aplicação cumulativa exige fundamentação concreta. Precedentes desta Corte Superior.

7. Na situação dos autos, não houve nenhuma justificativa concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no § 2.º e no § 4.º, inciso I, ambos do art. 2.º da Lei n. 12.850/2013, tendo o Julgador singular afirmado, inclusive, que a participação de criança ou adolescente na organização nada fugia "ao extraordinário" e que, por essa razão, fixava no patamar mínimo de 1/6 (um) a exasperação por essa majorante.

8. Ausente a fundamentação concreta para a aplicação cumulativa, pela regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve prevalecer a causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo.

9. Recurso especial parcialmente provido para reduzir a pena-base e afastar a aplicação cumulativa da exasperação decorrente das causas de aumento, ficando as reprimendas redimensionadas nos termos do voto." (REsp 1.893.760/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021; sem grifos no original.)

"2. Segundo a jurisprudência desta Corte, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa (HC n. 501.063/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/9/2020).

3. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau, corroborado pelo Tribunal a quo, não fundamentou idoneamente a aplicação cumulada das duas majorantes, pois não foram apresentados elementos concretos extraídos dos autos que evidenciassem a maior reprovabilidade da conduta, havendo apenas menção genérica de que a presença da cada uma das majorantes implica necessariamente em situação mais gravosa, o que caracteriza ilegalidade flagrante.

4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 652.610/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021; sem grifos no original.)

"2. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para que a pena seja reduzida na terceira fase da dosimetria, diante da ausência de fundamentação idônea para a aplicação sucessiva das causas de aumento.

3. Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

4. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e de concurso de agentes de forma cumulada, tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento sucessivo. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal.

5. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena do agravante ao patamar de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 18 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação." (AgRg no AREsp 1.708.462/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; sem grifos no original.)

Na situação dos autos, as majorantes do art. 2º, §2º e §4º, I e IV, carecem de lastro probatório específico para justificar a aplicação cumulativa das três causas de aumento. Embora seja público que organizações criminosas como o Comando Vermelho mantenham conexões com outras organizações criminosas independentes e cooptam menores, essa notoriedade não substitui a exigência de fundamentação individualizada quanto à ocorrência dessas circunstâncias no caso concreto. A mera invocação da “sabença geral” sobre a facção não supre a necessidade de elementos probatórios que demonstrem, para cada um dos réus, a cooptação de adolescentes ou a efetiva conexão com outras organizações no contexto dos fatos em julgamento.

Assim, aplicando a regra prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, diante da ausência de fundamentação apta a autorizar a incidência cumulativa de majorantes, deve prevalecer a causa de aumento que, no caso, comporta maior repercussão na reprimenda — qual seja, a relativa ao emprego de arma de fogo, mantendo-a no patamar de 1/2 (metade).

3. Pena de multa

Os apelantes requerem a redução da multa ao mínimo legal. A sentença, contudo, estabeleceu 900 dias-multa, bem acima do teto legal de 360 dias (art. 49, CP). Impõe-se, portanto, adequação do número de dias ao limite estabelecido em lei. Não obstante, a sanção pecuniária não deve ser simbólica: em crimes praticados no âmbito de organização criminosa estruturada, é legítimo considerar o contexto econômico da atividade delitiva ao calibrar o valor do dia-multa — sem, contudo, ultrapassar o limite legal. Assim, ajusto o número de dias-multa para 360 (trezentos e sessenta), mantendo a razão unitária fixada na sentença.

Passo ao redimensionamento das penas.

Mantida a pena-base em 8 anos para cada um dos réus.

Na segunda fase, o apelante Manoel não possui agravantes e nem atenuantes. As agravantes em relação ao réu Wanderlan, não podem ser aplicadas, uma vez que a pena já se encontra no máximo.

Na terceira fase, no concurso entre causas de aumento, em relação a ambos os réus, aplico tão-somente a exasperação em 1/2 (metade), decorrente do emprego de arma de fogo, ficando as penas definitivas em 12 (doze) anos e 360 (trezentos e sessenta) dias multa, sendo mantidas as demais cominações da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de Conhecer dos recursos de apelação interpostos por MANOEL SARMENTO DAS CHAGAS e WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, rejeitar a preliminar de incompetência material, reconhecendo que a competência da Justiça Estadual é válida, e dar-lhes parcial provimento para, no que tange à dosimetria:
a) afastar a incidência da causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, V, da Lei nº 12.850/2013 (transnacionalidade);

b) manter apenas a aplicação do aumento de 1/2 (metade) nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, pela majorante referente ao emprego de arma de fogo (art. 2º, §4º, I, Lei nº 12.850/2013), como causa de aumento que mais repercute na reprimenda no caso concreto;

c) adequar o número de dias-multa ao teto legal, reduzindo-o de 900 para 360 dias-multa, mantendo-se a razão unitária fixada em primeiro grau;

•

Em face do que precede, manter as condenações quanto à materialidade e autoria, e, em consequência, fixar a pena definitiva de cada apelante em
12 (doze) anos de reclusão
e
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, nos termos da fundamentação acima;

•

Manter-se-ão inalteradas as demais cominações e medidas determinadas na sentença recorrida, salvo o expressamente modificado por este acórdão;

•

Negar provimento às demais pretensões recursais.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 12/12/2025